Tribunal: STF
Processo: ARE 680977
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284.



    Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exatada compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.